Tribunal: TJSP
Processo: 1012717-94.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DE DISTRATO (RESILIÇÃO) – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
- Apelação da autora:
- Pedido de devolução integral das parcelas pagas – Não acolhimento – Necessidade de retenção de 40% dos valores pagos pelo réu para cobertura das despesas e eventuais prejuízos suportados pelo promitente vendedor – Sentença mantida.
- Recurso do réu:
-

Ementa:
AÇÃO DE DISTRATO (RESILIÇÃO) – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DAS PARTES
- Apelação da autora:
- Pedido de devolução integral das parcelas pagas – Não acolhimento – Necessidade de retenção de 40% dos valores pagos pelo réu para cobertura das despesas e eventuais prejuízos suportados pelo promitente vendedor – Sentença mantida.
- Recurso do réu:
- Pedido de redução do valor da retenção de 40% dos valores pagos – Não acolhimento – Percentual a ser restituído que pode ser variável a critério do juízo, conforme os fatos narrados para que se confira razoabilidade e equilíbrio às partes, pois recompõe os custos despendidos com a formalização da avença - Manutenção da retenção fixada na sentença.

Recursos não providos.